Tribunal: TJDFT
Processo: 0738146-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738146-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O Justifique o agravante o cabimento do recurso quanto ao pedido de extinção do feito de origem sem resolução do mérito, haja vista a supressão de instância, considerando que o julgamento da ação rescisória ocorreu em momento posterior à decisão sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, não sendo tal questão tratada nela. Ademais, esclareça se persiste o interesse recursal diante do pronunciamento posterior à interposição do presente recurso, suspendendo o feito de origem até o trânsito em julgado da ação rescisória. Prazo de 5 dias. Brasília, DF, em 8 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator